Tribunal: CARF
Processo: 12898.001863/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001863/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RODINI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-38.799 –
1aTurma da DRJ/RJ1, de 21 de julho de 2011.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos no ano-calendário 2005, após
ter sido configurada a omissão de receitas. A exigência tributária totalizou R$ 892.694,74,
incluídos principal, multa de ofício (75%) e juros moratórios (calculados até 30/09/2009),
distribuídos da seguinte forma:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001863/2009-72
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
573.020,35
Contribuição para o PIS/Pasep
16.835,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
77.700,47
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
225.138,92
TOTAL
892.694,74
O lançamento decorreu de procedimento de fiscalização, no qual se constatou que
receitas provenientes de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Contagem-MG não foram
informadas em DIPJ; os tributos correspondentes não foram declarados em DCTF; e não havia
registros de pagamentos destes tributos nos sistemas da Receita Federal. Verificou-se, ainda, que
foram emitidas notas fiscais em nome da Prefeitura Municipal de Contagem-MG e a fonte
pagadora apresentou DIRF, declarando retenções na fonte referente a essas receitas. No período
em discussão a contribuinte era optante do lucro real anual.
A DRJ analisou as razões e documentos apresentados pela interessada e
identificou as seguintes questões:
 perda de espontaneidade na transmissão de DIPJ e DCTF retificadoras e dos
pagamentos efetuados após o início do procedimento de fiscalização:
O procedimento de fiscalização iniciou-se em 06.08.2008, com a ciência das
intimações de fls. 96/97 e 99/100, que tratavam especificamente dos pagamentos
recebidos da prefeitura de Contagem-MG. no total de R$ 1.146.497,94
Desta forma, por força do disposto no artigo 7o e seu parágrafo primeiro do
Decreto n° 70.235/72 e no artigo 138 e seu parágrafo único da Lei n° 5.172/66 (CTN).
não foram espontâneas a DIPJ n° 143.904.4. apresentada em 04.11.2006 (fls. 03 e
289/312) nem as DCTF n" 2008.201.039.905.9 (1o semestre) e n° 2008.204.027.708.7
(2o semestre), as duas apresentadas em 16.09.2008 (fls. 25, 34/47 e 56/73), nas quais o
autuado informou a receita de R$ 1.146.497,94 e declarou parte dos tributos aqui
discutidos, assim como não foram espontâneos os correspondentes pagamentos,
efetuados em 17.09.2008 (fls. 394/405).
 necessidade de revisão da base de cálculo dos lançamentos, tendo em vista o período
em que as receitas foram auferidas (regime de competência) e a desconsideração do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, declarados na DIPJ transmitida
antes do início do procedimento fiscal. Estas constatações levaram à diminuição do
valor correspondente ao lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL e ao
cancelamento das exigências de PIS e Cofins:
Tem razão o autuado, quando afirma que se desrespeitou o princípio do regime
de competência. A receita tributada decorreu de serviços prestados e corresponde à
soma das 9 notas fiscais acostadas às fls. 106/126 e relacionadas no "demonstrativo
pagamento realizado" de fl. 104.
Pelo exame desses documentos, do Termo de Constatação Fiscal de fls. 134/137
e dos autos de infração, pode-se ver que a fiscalização tributou as receitas nas datas
dos pagamentos e não quando elas foram auferidas, no momento da prestação do
serviço, como seria correto, já que o autuado era optante pelo lucro real (DIPJ e auto
de infração às fls. 04 e 142). É o que determinam os artigos 218, 221, 248 e 274 (e seu
parágrafo primeiro) do RIR/99 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

APROVADO PELO DECRETO N ° 3.000/99) e os artigos 177 e 187 (e seu parágrafo
primeiro) da Lei n° 6.404/76.
No caso do IRPJ e da CSLL, tratando-se de apuração anual (fl. 04, 140/143 e
153/156), não podiam ser tributadas no ano-calendário 2005 as notas fiscais: n° 45,
que se refere a serviço prestado em novembro de 2004; e n° 46, que se refere a serviço
de dezembro de 2004. Por isso, a base de cálculo deve ser reduzida em R$ 482.546,24
(481.496,24 + 1.050,00), isto é, de R$ 1.146.497,94 para R$ 663.951,70.
No caso da Cofins e do PIS, que têm períodos de apuração mensais, é
preciso cancelar integralmente as exigências, pois houve, sempre, defasagem entre
o mês em que se auferiu a receita e aquele em que foi recebido o pagamento, ou seja,
não há receita tributada no período de apuração correto nestes dois autos de infração.
Existem meses com receita auferia sem lançamento, enquanto que existem meses sem
receita auferida e com lançamento, conforme resumo a seguir:
(...)
Outro equivoco da fiscalização foi a desconsideração do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL, do próprio ano de 2005, no valor de R$392.554,76,
que estavam declarados na DIPJ apresentada antes do inicio da ação fiscal (fls. 07/19).
Tal valor proveio do prejuízo contábil e foi integralmente gerado por despesas, ambos
também informados naquela DIPJ. Como a fiscalização não os refutou e, no
lançamento, foi mantida a sistemática do lucro real, tal quantia tinha que ser abatida da
receita constatada, ou, em outras palavras, a receita devia ser adicionada ao lucro real
declarado.
Assim sendo, ajusto o valor tributável do IRPJ e da CSLL para R$ 271.396,94
(663.951,70 - 392.554,76).
Diante dos fatos relatados, a DRJ Rio de Janeiro I decidiu pela procedência
parcial da impugnação, cancelando as exigências do PIS e da Cofins e reduzindo o lançamento
do crédito tributário quanto ao IRPJ, à CSLL e à multa de ofício. Transcrevo conclusão do voto:
Em face do exposto, VOTO por:
1. Cancelar as exigências de PIS e Cofins;
2. Reduzir o IRPJ para R$ 29.858,69 e a CSLL para R$ 16.031,36, ambos acrescidos
dos juros de mora; e
3. Reduzir as multas de oficio, para R$ 32.886,93, relativa ao IRPJ, e, para
R$18.319,29, relativa à CSLL.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA.
Se as receitas indicadas em notas fiscais de serviços emitidas pelo contribuinte não
estavam informadas em DIPJ e os tributos correspondentes não estavam informados em
DCTF, é devida a cobrança de oficio, independentemente de estarem ou não registrados
na contabilidade.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Afastam-se das exigências as receitas decorrentes de serviços prestados fora do período
de apuração indicado nos lançamentos.

Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

MULTA DE OFÍCIO. ESPONTANEIDADE.
O pagamento de tributos durante a ação fiscal não afasta a incidência da multa de oficio,
mas as parcelas recolhidas devem ser abatidas dos tributos exigidos.
CSLL. Cofins. PIS. DECORRÊNCIA.
Estendem-se aos lançamentos decorrentes as conclusões da decisão prolatada no
lançamento principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, pessoalmente, dessa decisão em 19/09/2011 o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 18/10/2011 (fls. 456 a 474), com suas razões de defesa,
sintetizadas a seguir:
a) Dedução dos custos declarados em DIPJ e escriturado nos livros fiscais. A
recorrente ressalta que os custos lançados na escrita fiscal e informados na
DIPJ retificadora também deveriam ser utilizados reduzir a base de cálculo do
tributos, procedimento não adotado pela DRJ. Reproduzo alguns trechos:
No entanto, o Órgão Julgador o quo entendeu que os custos devidamente lançados na
escrita contábil e na DIPJ retificadora apresentadas pela Recorrente à fiscalização só
poderiam ser aceitos se acompanhados dos documentos que lhes deram lastro.
(...)
Logo, no rastro dos dispositivos legais supracitados, é indubitável que, sendo reconhecido
o direito da Recorrente de deduzir as despesas por ela escrituradas e declaradas, no
período-base de 2005, por óbvio, também deveriam os preclaros Julgadores a quo
computar, na aferição do lucro real e da base de cálculo do IRPJ e da CSLL3, os custos
incorridos, os quais restaram devidamente lançados tanto na DIPJ, quanto nos Livros
Diário e Razão apresentados ao Fisco em data bem anterior à lavratura dos Autos de
Infração, conforme atesta a farta prova documental acostada aos autos, mormente os
documentos constantes nas fls. 289/345 (DIPJ retificadora e DCTF retificadoras, 1o e 2o
semestres) fl. 349 (cópia do recibo de entrega dos livros Diário n° 4, Razão n° 4, LALUR
e DCTF retificadoras, devidamente assinado pelo auditor fiscal Eurico José Garcia
Ferreira) e fls. 351/92 (cópias dos livros Diário, Razão e LALUR entregues ao Fisco).
Assim, veja-se que as informações consignadas na DIPJ retificadora já constavam da
escrita contábil, motivo pelo qual, desta tendo ciência a fiscalização ao longo da ação
fiscal, não poderia desprezá-la ou negligenciá-la, competindo-lhe, se fosse o caso,
atestar o valor dos custos ou contra eles nada havendo, como se deu, assegurar sua
dedução no cálculo do lucro real.
Logo, no caso em tela, apesar da Recorrente ter apresentado à fiscalização todos os
livros e documentos solicitados, principalmente os Livros Diário e Razão, onde estão
detidamente discriminados as receitas, os custos e despesas incorridos no ano-calendário
de 2005, como comprovado, a autoridade fiscal simplesmente ignorou o fato de ter tido
acesso à escrituração, preferindo, sem qualquer lastro legal, tomar como base de cálculo
para o lançamento do IRPJ e da CSLL os valores originais, equivocadamente
consignados nas DCTF, não levando em consideração a legislação tributária atinente à
matéria.
É dizer: o agente fiscalizador, com chancela da Delegacia de Julgamento, não se deu o
trabalho de analisar uma linha sequer da escrituração e das declarações apresentadas
pela Recorrente antes e durante o procedimento de fiscalização, razão pela qual não há
que se falar em indedutibilidade dos dispêndios ante a pretensa falta de documentos que
suportem os custos inscritos na DIPJ retificadora.

Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

b) Direito à dedução da multa e juros pagos. A interessada alega que, da mesma
forma que foram deduzidos do IRPJ e da CSLL lançados os valores
efetivamente pagos, também deveriam ter sido excluídos “os juros e multa por
ela suportados em razão do pagamento extemporâneo das exações em tela”.
Ao final, requer:
Ante o exposto, confia a Recorrente que V. Sas. conhecerão e darão provimento ao
presente recurso para, reformando em parte o acórdão recorrido, reconhecer o seu
direito de deduzir da base tributável do IRPJ e da CSLL os custos escriturados e
declarados, e, ante a ausência de lucro no ano-base de 2005, julgar totalmente
improcedente os lançamentos efetuados pela fiscalização a tal título.
Na hipótese de se entender que a escrituração fiscal e declarações prestadas pela
Recorrente sejam insuficientes para suportar a dedução dos custos, o que se aventa ad
absurdum tantum, roga a Recorrente que este egrégio Conselho, em face do princípio da
verdade material, analise os documentos que lhes dão suporte a fim de reconhecer o
direito de deduzi-los da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
É o relatório.

Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 19/09/2011 do Acórdão no 12-38.799 –
1aTurma da DRJ/RJ1, de 21 de julho de 2011, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
18/10/2011, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no70.235,
de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da empresa, regularmente constituídos, em
conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Da necessidade de diligência.
Conforme relatado, o lançamento em análise decorreu de procedimento de
fiscalização, no qual se constatou que receitas provenientes de serviços prestados à Prefeitura
Municipal de Contagem-MG não foram informadas em DIPJ; os tributos correspondentes não
foram declarados em DCTF; e não havia registros de pagamentos destes tributos nos sistemas da
Receita Federal. Verificou-se, ainda, que foram emitidas notas fiscais em nome da Prefeitura
Municipal de Contagem-MG e a fonte pagadora apresentou DIRF, declarando retenções na fonte
referente a essas receitas. No período em discussão a contribuinte era optante do lucro real anual.
A DRJ efetuou revisão da base de cálculo dos lançamentos, que levou à
diminuição do valor correspondente ao lançamento do crédito tributário de IRPJ e CSLL e ao
cancelamento das exigências de PIS e Cofins. Com isso, a presente lide fica delimitada à análise
do crédito tributário de IRPJ e CSLL remanescente.
Segue a descrição da revisão realizada pela DRJ, que culminou na diminuição do
lucro real e da base de cálculo da CSLL (valor tributável):
 ajuste em função da competência das receitas auferidas: foram excluídas as receitas
auferidas em período diverso do ano-calendário 2005, no valor de R$ 482.546,24.
Valor tributável: R$ 663.951,70 = R$ 1.146.497,94 - R$ 482.546,24;
 dedução das despesas operacionais declaradas na DIPJ, no total de R$392.554,76:
Valor tributável: R$ 271.396,94 =R$ 663.951,70 - R$ 392.554,76;
Registre-se que a interessada transmitiu três DIPJ referentes no ano-calendário
2005 (fl. 5): DIPJ original, transmitida em 28/06/2006; DIPJ retificadora, transmitida em
06/07/2006; DIPJ retificadora, transmitida em 04/11/2008.
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Seguem telas com as informações da DIPJ retificadora, apresentada em
06/07/2006 – antes do início do procedimento fiscal, cujos dados foram utilizados pela DRJ
como base para a revisão da base de cálculo declarada (fl. 8 e 10).
Ficha 4A – Custo dos Bens e Serviços Vendidos

Ficha 6A – Demonstração do resultado

Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

Com base nestes documentos, verifica-se:
 não foram declaradas receitas de prestação de serviços (Ficha 6A - linha 8);
 os custos declarados na DIPJ não foram utilizados na apuração do resultado do
período.
Apesar de ter sido informado na Ficha 4A – linha 38 custos relacionados a serviços
vendidos, no valor de R$ 597.068,05, o totalizar contido na Ficha 4A – linha 42 –
“Total dos custos das atividades em geral” estava “zerado”.
 O resultado do período foi prejuízo fiscal de R$ 392.544,76 (Ficha 6A – linha 55),
que corresponde ao valor utilizado pela DRJ na revisão da base de cálculo.
Consta nos autos Balancete com informação sobre o custo dos estoques (fl. 390),
reproduzido a seguir. Destaca-se que os registros apresentados correspondem apenas às contas
do ativo.

O quadro abaixo faz um comparativo entre as informações do Balancete e os
valores contidos na Ficha 4A da DIPJ utilizada pela DRJ como base da revisão da base de
cálculo do lançamento, transmitida em 06/07/2006:
CUSTO DOS SERVIÇOS
DIPJ Retificadora
06/07/2006
(fl. 8)
Balancete (*)
(fl. 390)
24. Saldo inicial de serviços em andamento
305.425,58
305.425,58
25.Material Aplicado na Produção dos Serviços
197.713,71
-
27.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos
Serviços
6.190,42
-
29.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
30.154,62
-
30.Encargos Sociais
1.056,46
-
37.Outros Custos
56.527,26
-
Total: 25 a 37 (DÉBITOS)
291.642,47
291.642,47
38.(-) Saldo Final de Serviços em Andamento
597.068,05
6.905,15
39. Custo dos Serviços Vendidos (CRÉDITOS)
0,00
590.162,90
(*) Estoques dos Serviços a executar.
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

A cópia do Livro Razão (fl. 389) contem registro de que os custos dos serviços
prestados em 2005 corresponde a R$ 291.642,47, conforme tela a seguir:

Na cópia do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) – Parte A – Registro dos
Ajustes do Lucro Líquido do Exercício (fls.404) consta que o custo dos serviços prestados
corresponde a R$ 590.162,90:

Pela análise destes documentos, verifica-se que o montante total dos custos dos
serviços prestados que teriam sido reconhecidos na apuração do resultado do período seria de
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.896 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001863/2009-72

R$ 590.162,90. No entanto, deve ser observado que, tanto no Balancete como no Lalur, o total
da Receita Bruta registrada corresponde a R$ 1.146.497,94.
Como o Acórdão da DRJ reduziu o valor tributável para R$ 663.951,70, tendo em
vista o período em que as receitas foram auferidas (regime de competência), faz-se necessário,
em face do princípio contábil da confrontação entre receitas e custos, apurar o valor dos custos
correspondentes, que poderia ser efetivamente utilizado para deduzir a receita bruta do período.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Delegacia da Receita Federal de origem:
 intime a contribuinte a apresentar registros contábeis, DRE e outros documentos
que entender necessários, para comprovar os custos declarados na DIPJ;
 apure o valor dos custos, reconhecidos contabilmente, correspondentes às receitas
relativas às notas fiscais n° 45, que se refere a serviço prestado em novembro de
2004; e n° 46, que se refere a serviço de dezembro de 2004;
 elabore relatório conclusivo, indicando o valor dos custos que poderiam ser
utilizados na apuração do resultado do ano-calendário 2005;

Após a realização da diligência, cientifique-se a interessada do seu resultado,
devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os autos retornar
a este Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital